Tribunal: TJPA
Processo: 0818859-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818859-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELISON RENNAN LOPES BAIA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA DELITIVA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OBSERVÂNCIA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a presença de elementos de autoria delitiva; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (iii) saber se a custódia cautelar viola o princípio da presunção de inocência e; (iv) verificar a viabilidade da substituição da prisão por cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição da ausência ou fragilidade dos elementos de autoria delitiva demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, medida inviável na via mandamental.

4. Nos crimes de homicídio, a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revelar elevada periculosidade social do agente, sobretudo quando o delito decorrer da atuação de organização criminosa, como ocorreu na espécie.

5. Para a manutenção da prisão cautelar na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento.

6. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade.

7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere quando as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta demonstram a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
"1. A aferição da ausência ou fragilidade dos elementos de autoria delitiva demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, medida inviável na via mandamental. 2. A preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva no crime de homicídio, quando a gravidade concreta da conduta revelar elevada periculosidade social do agente, sobretudo quando o delito decorrer da atuação de organização criminosa. 3. Para a manutenção da prisão cautelar na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere quando as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta demonstram a necessidade da segregação cautelar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CPP, arts. 282, II, e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 127.656/PR, relatora Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgRg no HC n. 802.231/ES, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 828.065/MG, relator Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 194.627/TO, relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no RHC n. 199.765/CE, relator Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de ELISON RENNAN LOPES BAIA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção de prisão preventiva em sentença de pronúncia à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva e malferimento ao princípio da presunção de inocência, bem como a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com expedição de alvará de soltura em seu favor.

Indeferida a liminar (ID 23324620) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23487574), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial da impetração e, nessa extensão, pela denegação da ordem (ID 23962905).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Isso porque, “a tese de insuficiência das provas da autoria, consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus”, por “demandar exame do contexto fático-probatório” (STJ,
AgRg no HC n. 802.231/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Neste espeque, não sendo possível a discussão acerca da autoria delitiva por importar em revolvimento probatório, inviável o conhecimento da tese suscitada.

Sob outra perspectiva, os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (ID 23150167).

Em cognição à tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, constato que a autoridade impetrada firmou seu posicionamento acerca da necessidade da segregação cautelar, conforme motivação empregada na sentença de pronúncia, a seguir:

“Por fim, subsistem as razões consubstanciadas na garantia da ordem pública que justifica a segregação cautelar dos réus devido às circunstâncias do fato, a gravidade em concreto do crime, o modus operandi, a brutalidade do crime praticado na presença do filho menor da vítima e no contexto a princípio de tribunal do crime organizado (comando vermelho) em que a vítima em tese foi condenada a morte e executada por membros da facção criminosa por supostamente abusar sexualmente da enteada, sobrinha do réu Jackson, situação que evidencia a periculosidade dos réus e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, além do que demonstra que medidas cautelares menos gravosas seriam inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública
” (ID 23150167, pág. 9).

Nesse contexto, verifico que a fundamentação está alinhada com a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que no crime de homicídio, “a preservação da ordem pública justifica a decretação da prisão preventiva quando a gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias revela a periculosidade social do agente e, portanto, o risco fundado de reiteração delitiva”, sendo certo que “para manutenção da cautela na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento” (
AgRg no RHC n. 194.627/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10/06/2024), como se deu na espécie.

Outrossim, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STJ,
AgRg no RHC n. 199.765/CE
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 02/09/2024), circunstância que reforça a necessidade de manutenção da segregação cautelar na hipótese dos autos.

Além disso, clarifico que “a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade” (STJ,
AgRg no HC n. 828.065/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 27/11/2023).

Sendo assim, “consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal” (STJ,
RHC n. 127.656/PR
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11/05/2021).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/02/2025